Tribunal: TJDFT
Processo: 0737818-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737818-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIO CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: HENRIQUE NOGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, VITÓRIO CAMPOS DA SILVA, contra decisão que não iniciou o cumprimento de sentença. Em suas razões, o agravante alega que o executado deixou de pagar a parcela de agosto/2025 na data aprazada. Sustenta que mensagens de WhatsApp e áudios demonstram que o inadimplemento decorreu de dificuldades pessoais do executado, que inclusive solicitou prazo até 18/08/2025, reconhecendo sua mora. Argumenta que o acordo homologado possui cláusula expressa de vencimento antecipado e que inexiste nexo causal entre a penhora determinada nos autos e o inadimplemento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da decisão recorrida para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com reconhecimento do valor integral do débito. Ausente o preparo, tendo sido deferido o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos na origem, observa-se que a gratuidade de justiça foi indeferida na ação de conhecimento (ID 231159560) e o agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 232720510), ato esses incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. O agravante não demonstrou, ademais, alteração em sua situação econômica durante o curso do processo, de modo que não é cabível a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j